Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.

I - O intuito inequívoco da agravante-autora em provocar a reanálise do pedido que foi devidamente examinado e indeferido pelo MM. Juiz em r. decisão clara e fundamentada, sem apontar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.